Tribunal: STF
Processo: AR 2791
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória proposta por Almino Sidney Matos Castelo Branco em desfavor da União, com fundamento no artigo 966, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir o acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no ROMS 33.177, de relatoria do Ministro Marco Aurélio e redatoria para acórdão da Min. Rosa Weber. 
    Na origem, o autor impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na edição da Portaria 592, de 8.3.2007, que lhe aplicou a pena de demissão do cargo de Policial Rodoviário Federal, por infringência aos arts. 116, II, III e XI, 117, IX, XI e XII, e 132, IV, da Lei 8.112/1990.
     O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança pleiteada, em acórdão a seguir ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE MACULAR A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. 1. A via do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo dilação probatória. 2. Alegação de impedimento/suspeição dos membros da comissão processante devidamente refutada pela Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça, sobretudo porque suscitada somente após a apresentação do relatório final. 3. Inexistência de provas da falta de isenção dos membros da comissão disciplinar, não constituindo o mandado de segurança via adequada para a análise pormenorizada da questão, dada a necessidade de dilação probatória. 4. A atuação meramente burocrática de servidor subordinado à Corregedoria, na condição de ‘Secretário ad hoc’, não invalida o processo administrativo disciplinar. Ausência de comprovação de ter o referido servidor participado de qualquer outro ato capaz de causar indevida ingerência sobre a convicção dos membros da comissão processante. 5. Desde que devidamente fundamentado, o indeferimento de novas provas consideradas impertinentes ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, a juízo da comissão processante, não macula a integridade do processo administrativo disciplinar. 6. Recaindo a nomeação de membro da comissão disciplinar sobre servidor público, cujos atos se presumem verídicos, não se verifica qualquer irregularidade em função da inexistência de termo de compromisso. 7. Ao procurador do acusado é facultada a reinquirição do acusado e das testemunhas, cabendo a ele intervir, por intermédio do presidente da comissão, se assim entender necessário. 8. Apenas por ocasião do indiciamento é necessária a descrição detalhada dos fatos atribuídos à conduta do investigado e das possíveis infrações disciplinares por ele praticadas, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa. 9. É plenamente admitida no processo administrativo disciplinar a utilização de prova emprestada, extraída de feito em curso na esfera criminal. 10. Aplicação da pena de demissão baseada, também, na prova documental e testemunhal produzida no transcorrer da apuração levada a efeito no âmbito administrativo, sem a utilização dos dados constantes da intercepção telefônica dos acusados, não franqueados pelo juízo criminal, de maneira que a invalidação desta prova na esfera criminal não contamina a legalidade do processo administrativo disciplinar. 11. É inadequada a via do mandado de segurança para a aferição do grau de comprometimento das demais provas produzidas no âmbito criminal, para efeito de se concluir pela presença ou não de ilicitude por derivação, dada a necessidade de dilação probatória. 12. No processo administrativo disciplinar regido pela Lei n.º 8.112/90, não há previsão para a apresentação de memoriais após o relatório final da comissão processante, não havendo falar em aplicação subsidiária da Lei n.º 9.784/99. 13. A declaração de possíveis nulidades no processo administrativo disciplinar, segundo o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), depende da efetiva demonstração de prejuízos à defesa do servidor. 14. Alegação de arbitrariedade e abuso de poder destituída da mínima comprovação, revelando o propósito do impetrante de anular, a qualquer custo, o procedimento disciplinar que lhe rendeu a pena de demissão, com estrita observância do contraditório e da ampla defesa. 15. Declarações do Corregedor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, na mídia, sobre os resultados da denominada ‘Operação Mercúrio’, por constituir procedimento absolutamente normal em função do cargo que exerce, não invalida o procedimento disciplinar. 16. Segurança denegada”. 
    Os embargos de declaração opostos pelo impetrante foram desprovidos.  
    Interposto Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (RMS 33.177/DF), a Primeira Turma desta Corte negou-lhe provimento, mantendo a aplicação da pena de demissão, em razão do reconhecimento da legalidade do processo administrativo disciplinar. Esse acórdão foi assim ementado: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA DE ISENÇÃO DE ÂNIMO DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO PROCESSANTE NÃO EVIDENCIADA. PENALIDADE IMPOSTA COM SUPEDÂNEO EM PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. DADOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, POSTERIORMENTE DECLARADA NULA, QUE, POR NÃO FRANQUEADOS PELO JUÍZO CRIMINAL, NÃO SERVIRAM DE AMPARO À EDIÇÃO DO ATO QUESTIONADO. EXAME DO GRAU DE COMPROMETIMENTO DAS PROVAS EMPRESTADAS DA INSTÂNCIA CRIMINAL, SOB O ENFOQUE DE EVENTUAL ILICITUDE POR DERIVAÇÃO, RECLAMARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA, PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE HARMONIZA COM O RITO ESPECIAL DO REMÉDIO HEROICO. 1. A quebra de imparcialidade dos membros da comissão processante não foi demonstrada por meio de prova pré-constituída e inequívoca. 2. O indeferimento motivado das provas meramente protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia não configura cerceamento de defesa e encontra suporte nos arts. 38, § 2º, da Lei nº 9.784/1999 e 156, § 1º, da Lei nº 8.112/1990. 3. A reinquirição prevista no art. 159, § 2º, da Lei nº 8.112/1990 diz respeito às testemunhas, e não a outros acusados no mesmo inquérito disciplinar. Ademais, ausente, no aspecto, demonstração de prejuízo concreto à defesa, descabe cogitar de nulidade. 4. Os dados da interceptação telefônica, posteriormente declarada nula na esfera criminal, não foram franqueados à comissão processante e não deram suporte à imposição da pena de demissão, a qual se amparou, inclusive, em provas de índole documental e testemunhal produzidas na instância administrativa. 5. Aferir o grau de comprometimento das provas emprestadas da esfera penal – que não abarcaram os dados oriundos da interceptação telefônica declarada nula na instância criminal –, à luz de eventual ilicitude por derivação, exigiria dilação probatória, incompatível com o rito especial do mandado de segurança. 6. Recurso ordinário conhecido e não provido”. (eDOC 40) 
    Os embargos de declaração opostos pelo autor foram rejeitados, consoante o acórdão a seguir ementado: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE DE DEMISSÃO IMPOSTA COM SUPEDÂNEO EM PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DADOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, POSTERIORMENTE DECLARADA NULA, QUE, POR NÃO FRANQUEADOS PELO JUÍZO CRIMINAL, NÃO SERVIRAM DE AMPARO À EDIÇÃO DO ATO DEMISSÓRIO. EXAME DO GRAU DE COMPROMETIMENTO DAS PROVAS EMPRESTADAS DA INSTÂNCIA CRIMINAL, SOB O ENFOQUE DE EVENTUAL ILICITUDE POR DERIVAÇÃO, RECLAMARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA, PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE HARMONIZA COM O RITO DO REMÉDIO HEROICO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO. 1. Ausentes quaisquer dos vícios justificadores da oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame de questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC)”.
    Daí a propositura da presente ação rescisória visando a desconstituição do referido decisum. 
    O autor narra que, em março de 2011, foi impetrado o Habeas Corpus n. 0014635- 35.2011.04.01.0000, em razão das interceptações feitas na denominada “Operação Mercúrio” terem sido autorizadas ilegalmente, sendo concedida parcialmente a ordem pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e estendida a diversas outras partes processuais, inclusive ao Requerente. 
    Relata que, com base nessa decisão, foi solicitado ao Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas (ação penal 2006.32.00.005729-4) o desentranhamento de todas as provas produzidas, entre elas as transcrições provenientes das interceptações telefônicas, bem como aquelas provenientes da busca e apreensão e, ainda, os interrogatórios prestados; todavia o pedido foi indeferido, tendo em vista que, segundo o juízo de primeiro grau, o Habeas Corpus 0014635-35.2011.04.01.0000 teria seu alcance limitado, produzindo seus efeitos exclusivamente às interceptações telefônicas, restando válidas, pelas teorias da fonte independente e da descoberta inevitável, as demais provas colhidas. 
    Afirma que foi impetrado, então, novo Habeas Corpus no TRF da 1ª Região, o qual, em nova análise, não apenas teria reafirmado a ilegalidade, como também teria consignado a impossibilidade do uso das provas produzidas, determinando o seu desentranhamento do processo judicial, bem como a proibição do seu uso em qualquer outro processo. 
    Alega que, como o Processo Administrativo Disciplinar decorreu devido à essa investigação criminal (Operação Mercúrio / Inquérito Policial 61/2002), a qual foi considerada inteiramente ilegal, não seria possível o aproveitamento de qualquer prova dela emanada, sequer emprestada, pois carregaria consigo vício insanável, nada tendo sido produzido de forma independente ou autônoma do IPL.
    Aduz, in verbis, que:
    “Por todo o exposto, fazendo-se o correto cotejo entre (i) os fundamentos do acórdão proferido em sede de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, os quais abordam a dilação probatória inapropriada e o aproveitamento de provas produzidas no Processo Administrativo Disciplinar contra Requerente, (ii) a coisa julgada trazida pelo Habeas Corpus n. 0046909-18.2012.4.01.0000/AM, quanto à invalidade da investigação criminal desenvolvida no Inquérito Policial n. 061/2002, (iii) e a comprovação de que as provas utilizadas em PAD foram diretamente extraídas do referido Inquérito, observa-se que o ato demissionário é nulo, pois tem sua base probatória eivada de ilicitude, uma vez que não produzida de forma independente, apesar de ser outra esfera de apuração. 
    Assim, o Habeas Corpus transitado em julgado (0046909-18.2012.4.01.0000/AM) repercute sensivelmente no deslinde da causa, afetando diretamente os fundamentos jurídicos trazidos aos autos à época do julgamento, pois não somente revela a impossibilidade de aproveitamento das provas produzidas no Inquérito Policial n. 061/2002 (Operação Mercúrio), como também ratifica que não se operou o devido processo legal (ofensa à norma jurídica)”. 
    Assim, conclui que o acórdão rescindendo desconsiderou o fato de que a decisão proferida em sede de processo administrativo disciplinar fundamentou-se em prova declarada ilícita em processo judicial transitado em julgado (Habeas Corpus 0046909-18.2012.4.01.0000), o qual teria enfatizado a ilegalidade de toda a investigação proveniente do inquérito policial n. 61/2002, conduzido pela Polícia Federal, na chamada “Operação Mercúrio”, como também teria determinado a impossibilidade de uso das provas produzidas (derivadas), bem como o seu desentranhamento do processo judicial, bem como o seu uso em qualquer outro processo, de modo que haveria ofensa ao artigo 5º, incisos XXXVI, LIV, LV e VI da Constituição Federal.
    Ao final, requer:
    “IV – que seja rescindido o acórdão prolatado por ocasião do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 33.177 – DF e, por meio de novo julgamento, seja dado provimento ao Recurso em epígrafe, com a anulação do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, instaurado contra o Requerente, em razão das provas ilícitas produzidas, com a anulação do ato demissionário (Portaria n. 0592, de 08 de março de 2007) e, por fim, como ato decorrente, a reintegração do Requerente ao cargo de Policial Rodoviário Federal, à luz do art. 28, da Lei n. 8.112/90”. 
    Citada, a União apresentou contestação (eDOC 56) alegando, preliminarmente, o não cabimento de ação rescisória como sucedâneo recursal, tendo em vista que o objetivo da parte autora foi apenas o de provocar a reanálise dos argumentos trazidos, repetidamente, na ação originária, contra a decisão que manteve a condenação do autor na seara administrativa para, assim, buscar novo julgamento de procedência da pretensão deduzida no processo de origem. 
    Aduz que a absolvição do requerente na esfera criminal, decorrente da anulação da interceptação telefônica realizada no HC 0046909-18.2012.4.01.0000/AM não atinge a decisão tomada no PAD, tendo em vista: (i) a independência entre as instâncias penal e administrativa; (ii) o fato de a aplicação da pena de demissão ao impetrante não se fundamentar na prova obtida com a interceptação telefônica anulada em sede de HC. 
    Argumenta que o acórdão rescindendo entendeu que as provas produzidas na seara administrativa foram obtidas por uma fonte independente e que os autos do inquérito policial anulado pelo referido habeas corpus sequer foram franqueados à Comissão Processante do PAD, de modo que não há falar em ofensa à norma jurídica. 
    Sustenta ser incabível as alegações de violação da coisa julgada e a de obtenção de provas novas porque ambas se referem à decisão proferida nos autos do HC 0046909-18.2012.4.01.0000/AM e, segundo o próprio autor, o mencionado HC teve seu trânsito em julgado ocorrido em 27.11.2018, e, inobstante a decisão rescindenda tenha sido proferida em 17.10.2018, o autor apresentou embargos de declaração naqueles autos em 10.12.2018, insistindo na tese apresentada na presente ação rescisória, de modo que os referidos embargos foram opostos após o trânsito em julgado do mencionado habeas corpus, que ocorreu em 27.11.2018. 
    Assim, defende que a decisão apontada como prova nova transitou em julgado em data anterior ao término do RMS 33.177 e foi apreciada por todos os Ministros que julgaram o acórdão rescindendo, o que demonstra a pretensão do autor em “provocar uma nova análise da matéria de fundo deduzida no processo de origem caracterizando mero inconformismo com o resultado daquele processo, atuando com verdadeira má-fé”. 
    Requer que não seja conhecida a demanda, diante do não cabimento da ação rescisória ou, caso assim não se entenda, seja julgado improcedente o pedido inicial. 
    Em suas razões finais, as partes informaram que não possuem novas provas a produzir e ratificaram as alegações anteriores. (eDOCs 61 e 64)
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da ação rescisória em parecer assim ementado:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A ação rescisória é via processual inadequada à rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo. 2. O manejo de ação rescisória como sucedâneo de recurso é inadmitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. - Parecer pela improcedência da ação rescisória”.
    É o relatório. Decido.
1) Observância do biênio decadencial e depósito prévio 
    Inicialmente, observo que a presente ação rescisória foi ajuizada em 14.7.2020, dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista que o trânsito em julgado do processo rescindendo restou certificado em 9.11.2019. (eDOC 5)
    A parte autora não precisou cumprir o disposto no art. 968, II, do CPC, haja vista a concessão da justiça gratuita no eDOC 52. 
    Sendo assim, esta demanda está formalmente apta a ser apreciada.
2) Mérito
2.1) Ofensa à coisa julgada (art. 966, IV, do CPC)
    O cerne da questão passa pela necessidade de saber se o julgado, ora rescindendo, em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, teria violado o art. 966, IV, do CPC/15, a saber:
    “Art. 966. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
    (…)
    IV - ofender a coisa julgada”.
    Da análise detida dos autos, não vislumbro tal ocorrência. Explico.
    A coisa julgada possui efeitos positivos e negativos. O efeito negativo da coisa julgada material pressupõe a existência de duas ações idênticas, em que uma das partes de processo anterior já definitivamente julgado, ajuíza nova demanda integrada pelos mesmos elementos (partes, causa de pedir e pedido) daquele processo já findo, com o objetivo de obter novo pronunciamento judicial sobre a mesma causa. A finalidade do dispositivo é evitar decisões conflitantes, devendo prevalecer a primeira decisão que transitou em julgado. 
    Portanto, o efeito negativo da coisa julgada material impede que a mesma causa seja novamente enfrentada judicialmente em nova ação posteriormente intentada. 
    De outro lado, o feito positivo da coisa julgada não impede o exame do mérito da segunda ação proposta, mas limita a cognição judicial ao que foi decidido na demanda anterior. Nos dizeres da doutrina:
    “Na função positiva da coisa julgada, portanto, inexiste obstáculo ao julgamento de mérito do segundo processo, mas nesse julgamento o juiz estará vinculado obrigatoriamente em sua fundamentação ao já resolvido em processo anterior e protegido pela coisa julgada material. Reconhecida como existente uma relação jurídica (por exemplo, paternidade) e sendo tal reconhecimento imutável em razão da coisa julgada, surgindo discussão incidental a respeito dessa relação jurídica em outra demanda (por exemplo, pedido de alimentos), o juiz estará obrigado a também reconhecê-la como existente, em respeito à coisa julgada (STJ, 1ª Seção, AR 3.130, rel. Min. Luiz Fux, rel. p/ acórdão Teori Albino Zavascki, j. 26.11.2008. DJ 15.12.2008)”. (NEVES, Daniel Amorim Assunção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. rev. Atual. Salvador: Juspovim, 2018, p. 891) 
    E mais adiante prossegue:
     
    “Também haverá ofensa à coisa julgada quando o efeito positivo da coisa julgada não for respeitado. Havendo solução de relação jurídica protegida por coisa julgada material, cria-se uma vinculação em outras demandas nas quais a mesma relação jurídica venha a ser discutida incidentalmente. Nesse caso, a decisão que se busca rescindir será proferida em demanda diversa daquela que gerou a coisa julgada ofendida, o que em nada modifica o direito da parte em vê-la desconstituída por meio de ação rescisória”. (idem, ididem, p. 1.629)
    Resta analisar, portanto, se o acórdão rescindendo violou o que foi decidido no HC 0046909-18.2012.4.01.0000/AM, ao argumento de que todas as provas utilizadas no processo administrativo disciplinar seriam derivadas de interceptação telefônica declarada nula no referido habeas corpus concedido pelo TRF da 1ª Região.
    Do voto condutor do acórdão rescindendo, extraio os seguintes fundamentos quanto ao ponto:
    “Tampouco entendo, e aqui divirjo do eminente relator, Ministro Marco Aurélio, que mereça guarida o argumento de que a sanção disciplinar padeceria de nulidade, porque sustentada em provas ilícitas por derivação. 
    Como enfatizado no acórdão recorrido, da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Rogério Schietti Machado Cruz, os dados da interceptação telefônica, posteriormente declarada nula na esfera criminal, não foram franqueados à comissão processante e não deram suporte à imposição da pena de demissão, a qual se amparou, inclusive, em provas de índole documental e testemunhal produzidas na instância administrativa. 
    Em sintonia, ainda, com o percuciente voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso, ao julgamento do presente recurso ordinário, cujos fundamentos tenho por incorporados a esta minha manifestação, entendo que a aferição do grau de comprometimento das provas emprestadas da esfera penal – que não abarcaram os dados oriundos da interceptação telefônica declarada nula na instância criminal -, à luz de eventual ilicitude por derivação, exigiria dilação probatória, incompatível com o rito especial do mandado de segurança. 
    Ante o exposto, pedindo vênia ao Ministro Marco Aurélio, nego provimento ao recurso ordinário ”. (grifo nosso)
    Desse modo, a ação rescisória não é cabível sob esse fundamento, já que o acórdão rescindendo sequer analisou o mérito do que foi decidido no HC 0046909-18.2012.4.01.0000/AM, diante da impossibilidade de valoração e apreciação das provas produzidas no processo administrativo disciplinar em mandado de segurança.
    Em outras palavras, o acórdão rescindendo assentou que não é possível, nos estreitos limites da ação mandamental, a instauração de uma fase de dilação probatória. Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL RODOVIÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RMS 30.974, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.11.2012, grifo nosso)
    Ademais, se os dados da interceptação telefônica não foram franqueados à comissão processante e não deram suporte à imposição da pena de demissão, a qual foi amparada em provas documentais e testemunhais produzidas na instância administrativa, conforme assentou o acórdão rescindendo, não há falar em violação do que foi decidido no HC 0046909-18.2012.4.01.0000/AM, porquanto as provas que fundamentaram a demissão do impetrante não são as mesmas que fundamentaram a concessão do referido habeas corpus.
    Sobre o tema, ainda cumpre assentar que, sem adentrar no mérito do eventual acerto ou desacerto da decisão rescindenda, é certo que a ação rescisória não se presta à obtenção do reexame da prova ou a correção de eventual injustiça.
    Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte, de longa data, inclusive sob a égide de Constituições anteriores, a saber:
    “AÇÃO RESCISÓRIA (ART. 485, V, DO CPC). INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. REEXAME DE FATO. IMPROCEDENCIA. INSUBSISTENTE E A ALEGAÇÃO DE OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (ART. 150 DO DL 2.627/40), CUJA INTERPRETAÇÃO E CONTROVERTIDA, QUER NA DOUTRINA, QUER NA JURISPRUDÊNCIA.  O QUADRO DA RESCISÓRIA NÃO E PRÓPRIO PARA RETIFICAR A MA APRECIAÇÃO DA PROVA OU A INJUSTIÇA DA DECISÃO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE”. (AR 1.067, Rel. Min. Rafael Mayer, Tribunal Pleno, DJ 3.11.1981, grifo nosso)
    “AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, INCS. III E V, DO C.P.C. DECISÃO QUE ASSENTOU NA LEGISLAÇÃO DISCIPLINADORA DA POLITICA NACIONAL DE QUOTAS DE TRIGO DESTINADAS A MOINHOS (DEC.-LEI N. 210/67). A VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (ART. 485, III, DO C.P.C.) PRESSUPOE VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA A LEI. OS ARTS. 478 E 479 DO C.P.C. INSERIDOS NA UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA, NÃO FORAM COGITADOS NA DECISÃO DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. ALÉM DISSO, ESSE INCIDENTE NÃO EXISTE NO ÂMBITO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA, OU VIOLAÇÃO DE TEXTO DE SÚMULA, QUE INOBSTANTE A SUA IMPORTANCIA, NÃO TEM FORÇA DE LEI. NÃO SE CARACTERIZA AFRONTA A LITERAL DISPOSIÇÃO DO ART. 153, PARAGRAFO 4, DA LEI MAGNA. A ALEGAÇÃO DE DOLO DA PARTE VENCEDORA EM DETRIMENTO DA VENCIDA (ART. 485, III, DO C.P.C.), NÃO MERECE ACOLHIDA A MINGUA DO SEU PRESSUPOSTO ESPECIFICO. POR ÚLTIMO, A AÇÃO RESCISÓRIA NÃO SE PRESTA A NOVO EXAME DOS FATOS COLHIDOS NOS AUTOS, A FIM DE REPARAR POSSIVEL INJUSTIÇA”. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO. (AR 1.198, Rel. Min. Djalci Falcão, Tribunal Pleno, DJ 17.6.1988, grifo nosso)
    “Ação rescisória. O recurso extraordinário não foi conhecido, porque o STF considerou que não se caracterizara ofensa a coisa julgada, tema do apelo extremo. Ação rescisória com base no art. 485, IV, e IX, do CPC. É assente o entendimento de que a ação rescisória não se presta ao reexame do que foi apreciado e decidido no aresto rescindendo. Não pode, assim, prosperar com a invocação de ofensa a coisa julgada pelo acórdão impugnado. No que concerne ao erro de fato, e indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. Código de Processo Civil, art. 485, par-2.. Na espécie, o alegado erro de fato não serve a fundamentar a ação. Não cabe a ação rescisória para simples reexame de fatos e provas considerados no acórdão rescindendo, para saber se foi ou não bem apreciada a demanda. Ação rescisória improcedente”. (AR 1.111, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 30.4.1992, grifo nosso)
    “Agravo interno em ação rescisória com embargos de declaração. 2. Direito Administrativo. 3. Adesão a PDV. Pedido de reintegração de servidores do Estado do Piauí. 4. Documento novo. Inexistência. A interpretação judicial proferida em outro processo não pode ser tida como prova nova nos presentes autos. Não cabimento da ação rescisória. 5. Erro de fato. Incabível para a correção de eventual erro de direito ou para corrigir suposta injustiça da decisão. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. 8. Votação caso unânime, aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC no percentual de 5% do valor atualizado da causa. 9. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)”. (AR 2.396, de minha relatoria, DJe 29.8.2018, grifo nosso)
    Desse modo, a simples inconformidade com a interpretação emprestada pela decisão rescindenda não pode constituir fundamento para a procedência da ação rescisória, na medida em que eventual injustiça do decisum não autoriza o revolvimento de fatos e provas, sob pena, aí sim, de violação da coisa julgada.
2.2) Obtenção de prova nova (art. 966, VII, CPC)
    O autor também alega que o HC 0046909-18.2012.4.01.0000/AM (já referido no relatório) repercutiria “sensivelmente no deslinde da causa, afetando diretamente os fundamentos jurídicos trazidos aos autos à época do julgamento, pois não somente revela a impossibilidade de aproveitamento das provas produzidas no Inquérito Policial n. 061/2002 (Operação Mercúrio), como também ratifica que não se operou o devido processo legal (ofensa à norma jurídica)”. 
    Sobre o conceito de prova nova, menciono lição de Fredie Didier Jr. sobre a temática no novo CPC/15, in verbis:
    “A prova nova é aquela estranha à causa, ou seja, aquela ainda não pertencente à causa. A prova nova não é aquela constituída, formada ou produzida posteriormente; é a que não foi apresentada no curso do processo originário, destinada a provar fato já ocorrido. Prova nova, em outras palavras é aquela que já existia antes do trânsito em julgado, mas não foi apresentada ou produzida oportunamente no processo originário. A prova não existente ou que não poderia ser produzida durante o curso do processo originário não possibilita a desconstituição do julgado.
    Tanto isso é verdade que o art. 975, § 2º, do CPC, ao estabelecer o prazo para a ação rescisória por prova nova, indica como marco para o início de sua contagem a descoberta, e não a produção ou constituição, da prova nova. A prova já existia e foi descoberta, começando a correr, a partir de então, o prazo para o ajuizamento da ação rescisória.
    Não é prova nova aquela já produzida no processo originário, mas que não foi apreciada pelo órgão julgador. A omissão judicial quanto à prova produzida não é motivo para ação rescisória fundada no inciso VII do art. 966 do CPC, podendo, na verdade, fundamentar a ação rescisória por manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, CPC).
    […]
    Transitada em julgado sentença condenatória de reparação civil, a superveniente sentença penal absolutória não se enquadra no conceito de prova nova. É que, como se viu, a prova nova a que se refere o art. 966, VII, do CPC caracteriza-se por ser antiga, existente ao tempo do processo originário, mas somente conhecida ou acessível à parte após o trânsito em julgado. O adjetivo novo diz respeito ao conhecimento e ao acesso da parte à prova. A situação é mesma na hipótese inversa: julgado improcedente o pedido na ação civil, sobrevém, após seu trânsito em julgado, sentença penal condenatória. Esta, de igual modo, não se encaixa no conceito de prova nova, descabendo ação rescisória fundada no art. 966, VII, do CPC.
    Em suma, considera-se prova nova aquela que não pôde ser produzida no momento oportuno, mas que se destina a provar fatos anteriores. É preciso deixar claro que a prova nova não é necessariamente aquela já formada contemporaneamente ao processo originário, mas é a que diz respeito a fato anterior que não pôde ser produzida”. (JÚNIOR, Fredie Didier; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 13ª ed. Salvador: Juspodvim, 2016, p. 502-503, grifo nosso)
    Ainda sobre o conceito de documento novo (ou, prova nova, no CPC/2015), cito, ainda, precedentes desta Corte, in litteris:
    “DEMANDA RESCISÓRIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Ainda que o acórdão revele declaração de não-conhecimento, mostra-se rescindível uma vez contenha o exame da lide, isto no lanç